Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-43.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705613-43.2023.8.07.0014 RECORRENTE: RICARDO FRANCO CUSTÓDIO RECORRIDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO A TEMPO E MODO. INVIABILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DO BEM NA POSSE E PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de consolidação definitiva do bem alienado fiduciariamente na posse e na propriedade do credor. 2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do contrato e regularmente recebida; (iii) a mora não foi purgada no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é (i) possível (ou não) conceder efeito suspensivo à apelação; (ii) nula (ou não) a sentença por cerceamento de defesa; (iii) acertada (ou não) a consolidação definitiva do bem alienado fiduciariamente na posse e propriedade do credor. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal na apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não no bojo do apelo (CPC, art. 1.012, § 3o, I e II). Tutela recursal de urgência não conhecida. 5. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é examinada com base em prova documental. 6. O envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão (STJ, Tema n. 1.132). 7. O inadimplemento das parcelas pactuadas e a cristalizada ausência de purgação da mora no prazo legal autorizam a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário, o que inviabiliza qualquer discussão a respeito das cláusulas contratuais (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 2o, § 2o, art. 3o, § § 1o, 2o e 4o c/c Súmula n.o 72 do STJ). 8. Por conseguinte, não há de se cogitar de proteção constitucional de bem de família ou instrumento de trabalho para afastar os efeitos da mora. 9. A dificuldade financeira do devedor não afasta o inadimplemento objetivo do contrato, bastando a ausência de pagamento para caracterizar a mora. 10. A mera propositura de ação revisional não autoriza a manutenção da posse do veículo, uma vez que a discussão sobre abusividade contratual deve ser travada em demanda própria e não elide a mora do fiduciante. IV. DISPOSITIVO 11. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida. _____________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2o, 370, 355, I, 1.012, §§ 3o e 4o Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1928989, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível; acórdão 2014020, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível. O recorrente não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional. Assevera, outrossim, ofensa ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, sustentando que o veículo apreendido é essencial para o trabalho e integra seu mínimo existencial, e a medida ofende, assim, a dignidade da pessoa humana. Afirma a inutilidade do leilão do bem, a necessidade de perícia contábil, e a descaracterização da mora diante da abusividade das cobranças. Colaciona trechos de julgados com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano, sem indicar, todavia, a qual dispositivo da legislação federal teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos aludidos paradigmas. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 77205237, pág. 15). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. 5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 1o, inciso III, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012